Tribunal: STJ
Processo: 0808972-36.2024.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131987 - PE(2025/0456564-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RENATO DE MENDONCA CANUTO NETO - PE016114
TERC INTER
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
(TCFA). BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE
TRIBUTOS.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO CABE ANÁLISE DA PORTARIA
IBAMA
N.

POR
PREVISÃO
EXPRESSA
NO
260/2023,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO
ART. 105, INCISO III
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com esteio na
interpretação de dispositivos constitucionais, razão pela qual inviável a
análise na via estreita do recurso especial quando o recorrente não interpõe o
recurso extraordinário. Súmula n. 126 do STJ.
2. A tese do recorrente perpassa pela análise de ato infralegal
(portaria), norma diversa de tratado ou lei federal que permitiriam o
conhecimento do apelo nobre.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do apelo
nobre.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ae5095a-894d-44c7-b42a-aa5b75bd0662

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7ae5095a-894d-44c7-b42a-aa5b75bd0662

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131987 - PE(2025/0456564-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RENATO DE MENDONCA CANUTO NETO - PE016114
TERC INTER
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
(TCFA). BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE
TRIBUTOS.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO CABE ANÁLISE DA PORTARIA
IBAMA
N.

POR
PREVISÃO
EXPRESSA
NO
260/2023,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO
ART. 105, INCISO III
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com esteio na
interpretação de dispositivos constitucionais, razão pela qual inviável a
análise na via estreita do recurso especial quando o recorrente não interpõe o
recurso extraordinário. Súmula n. 126 do STJ.
2. A tese do recorrente perpassa pela análise de ato infralegal
(portaria), norma diversa de tratado ou lei federal que permitiriam o
conhecimento do apelo nobre.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do apelo
nobre.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto de decisão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5a REGIÃO, que inadmitiu recurso especial dirigido contra acórdão
prolatado no julgamento da Apelação Cível n. 0808972-36.2024.4.05.8300, assim
ementado (fls. 223-224):

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). ALTERAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA56169441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: b1a7959e-171b-455a-bdab-8fe7bf397fd9

PORTE DA EMPRESA PREVISTA NA PORTARIA IBAMA No 260/2023.
. MAJORAÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
LEI No 6.983/81
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 150,
CTN. APELO IMPROVIDO.
ART. 97,
1. Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO BRAS DO MEIO
AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA em face de sentença que
julgou procedente o pleito autoral para: declarar i) a ilegalidade da alteração da base
de cálculo da TCFA advinda da Portaria IBAMA
; declarar ii) inexigíveis
260/2023
os créditos tributários dela decorrentes, devendo o IBAMA se abster de realizar
novas cobranças; iii) condenar o IBAMA a restituir ao autor todos os eventuais
pagamentos indevidos, atualizados pela taxa SELIC. Quanto ao depósito do valor
integral realizado nos autos, o Juiz
determinou que o montante que exceder ao
a quo
critério definido nesta sentença deverá ser devolvido ao contribuinte, já o valor que
estiver dentro dos limites desta sentença, deverá ser transformado em pagamento
definitivo para o ente público. Por fim, condenou o IBAMA ao reembolso das
custas processuais iniciais adiantadas pelo autor e ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado (§ 3o do
do CPC).
art. 85
2. A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) foi instituída com
a
, que alterou a Política Nacional do Meio Ambiente
Lei no 10.165/2000
).
(Lei no 6.938/1981
3. O referido diploma estabelece que a TCFA tem como fato gerador o
poder de polícia do IBAMA de fiscalizar determinadas atividades potencialmente
poluidoras, as quais encontram-se elencadas no anexo VIII, consoante disciplinado
no
-D, § 2o. De acordo com o mencionado dispositivo legal, os valores são
art. 17
apurados a partir da conjugação dos critérios relacionados ao porte econômico e ao
Potencial Poluidor e Utilizador de Recursos Naturais (PPGU).
4. Na origem, insurge-se a autora, ora apelada, em face da Portaria editada
pelo IBAMA no
especificamente, em relação ao disposto no
II,
260/2023,
art. 13,
alínea b.
5. O conteúdo da norma regulamentar (ou seja, da Portaria) não pode
modificar, suspender, alterar, suprimir ou revogar disposição legal ou tampouco
inovar no ordenamento, criando obrigação ou restringindo o alcance da lei que
regulamenta.
6. Conforme previsto no
I, da Constituição Federal, somente lei
art. 150,
em sentido estrito é instrumento hábil para a criação e majoração de tributos.
7. O
do Código Tributário Nacional define que somente a lei pode
art. 97
criar, extinguir ou majorar tributos, equiparando-se à majoração os atos tendentes à
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
8. A Portaria IBAMA no
não poderia inovar na disciplina do
260/2023
enquadramento das empresas, em contrariedade ao que dispunha a norma legal
).
(Lei 6.938/1981
9. Ao determinar que a classificação da pessoa jurídica deve levar em
consideração a receita bruta total, envolvendo matriz e filiais, contraria o disposto
na referida
, a qual estabelece, em seu artigo 17-D, que "A TCFA é
Lei 6.938/1981
devida por estabelecimento".
10. A
não faz qualquer menção à possibilidade de somar
Lei no 6.938/1981
a receita bruta da pessoa jurídica como critério para a apuração do tributo em
Documento eletrônico VDA56169441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: b1a7959e-171b-455a-bdab-8fe7bf397fd9

competências futuras. É evidente que a aplicação do critério estabelecido na
resolução em questão modifica a finalidade da norma, cuja função é determinar a
TCFA com base na gradação previamente definida nos Anexos VIII e IX da referida
lei.
11. Ausência de autorização para que a norma infralegal imponha qualquer
exigência no sentido de alterar a sistemática de classificação do porte das empresas
submetidas à taxa em questão.
12. Ao regulamentar o referido dispositivo, a Portaria IBAMA no 260/2023
alterou a base de cálculo, haja vista que previu a possibilidade de a identificação do
porte, quando se tratar de pessoa jurídica composta por matriz e filiais, considerar "a
renda bruta anual da pessoa jurídica como um todo, ou seja, o somatório da renda
bruta anual de todos os seus estabelecimentos (matriz e filiais)", a partir do
exercício de 2024.
13. A alteração introduzida pela referida portaria representa uma majoração
do tributo de forma indireta, uma vez que aumenta significativamente o valor da
TCFA, ao consolidar as receitas de matriz e filiais, o que resulta na alteração na
classificação do porte da empresa, acarretando o aumento do valor a ser pago por
cada unidade.
14. Precedente TRF5: Processo: 0802388-41.2024.4.05.8400, Apelação
Cível, Desembargadora Relatora: Joana Carolina Lins Pereira, 5a Turma,
Julgamento: 27/08/2024.
15. Apelação improvida. Honorários recursais majorados em 1% (um por
cento),
art. 85, § 11, CPC.
ex vi

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 269-272).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, além do dissídio
a
c
jurisprudencial, afronta ao art. 17-D, § 1o, da
. No mérito, aduz
Lei n. 6.938/1991
que o
porte para fins de TCFA deve considerar a receita bruta anual da pessoa jurídica como
um todo (matriz e filiais), de maneira que a Portaria do IBAMA n.
apenas
260/2023
explicitou a interpretação legal, sem inovar a ordem jurídica.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido, reconhecendo a legalidade da interpretação que considera a receita bruta anual
da pessoa jurídica (matriz e filiais) para definição do porte na TCFA, com a consequente
manutenção da sentença de primeiro grau (fls. 281-292).
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 296-317).
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 319-322),
razão pela qual foi interposto o presente agravo (fls. 335-337), seguido da contraminuta
(fls. 342-349).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56169441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: b1a7959e-171b-455a-bdab-8fe7bf397fd9

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A controvérsia do recurso especial cinge-se à interpretação do
-D, § 1o
art. 17
da Lei n.
e à validade da Portaria IBAMA n.
quanto ao critério de
6.938/1981,
260/2023
definição do porte econômico para a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
(TCFA). Na espécie, a recorrente sustenta que a lei define o porte por referência à pessoa
jurídica, permitindo considerar a receita bruta anual consolidada (matriz e filiais), de
maneira que a Portaria n.
não inovou a ordem jurídica.
260/2023
Consigno, outrossim, que o v. acórdão decidiu a controvérsia com esteio nos
seguintes fundamentos (fls. 220-221):

É certo que o conteúdo da norma regulamentar (ou seja, da Portaria) não
pode modificar, suspender, alterar, suprimir ou revogar disposição legal ou
tampouco inovar no ordenamento, criando obrigação ou restringindo o alcance da
lei que regulamenta.
Conforme previsto no
I, da Constituição Federal, somente lei em
art. 150,
sentido estrito é instrumento hábil para a criação e majoração de tributos.
Outrossim, o
do Código Tributário Nacional define que somente a
art. 97
lei pode criar, extinguir ou majorar tributos, equiparando-se à majoração os atos
tendentes à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.
Desse modo, a Portaria IBAMA no
não poderia inovar na
260/2023
disciplina do enquadramento das empresas, em contrariedade ao que dispunha a
norma legal
). Com efeito, ao determinar que a classificação da
(Lei 6.938/1981
pessoa jurídica deve levar em consideração a receita bruta total, envolvendo matriz
e filiais, contraria o disposto na referida
, a qual estabelece, em seu
Lei 6.938/1981
artigo 17-D, que "
".
A TCFA é devida por estabelecimento
A
não faz qualquer menção à possibilidade de somar a
Lei no 6.938/1981
receita bruta da pessoa jurídica como critério para a apuração do tributo em
competências futuras. É evidente que a aplicação do critério estabelecido na
resolução em questão modifica a finalidade da norma, cuja função é determinar a
TCFA com base na gradação previamente definida nos Anexos VIII e IX da referida
lei.
Não há, da mesma forma, autorização para que norma infralegal imponha
qualquer exigência no sentido de alterar a sistemática de classificação do porte das
empresas submetidas à taxa em questão.
Ao regulamentar o referido dispositivo, a Portaria IBAMA no 260/2023
alterou a base de cálculo, haja vista que previu a possibilidade de a identificação do
porte, quando se tratar de pessoa jurídica composta por matriz e filiais, considerar
"a renda bruta anual da pessoa jurídica como um todo, ou seja, o somatório da
, a partir do
renda bruta anual de todos os seus estabelecimentos (matriz e filiais)"
exercício de 2024.
Documento eletrônico VDA56169441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: b1a7959e-171b-455a-bdab-8fe7bf397fd9

É possível concluir, portanto, que a alteração introduzida pela referida
portaria representa uma majoração do tributo de forma indireta, uma vez que
aumenta significativamente o valor da TCFA, ao consolidar as receitas de matriz e
filiais, o que resulta na alteração na classificação do porte da empresa, acarretando o
aumento do valor a ser pago por cada unidade.

O acórdão recorrido, quanto à tese de que a alteração promovida pela Portaria
do IBAMA n.
representa majoração do tributo de forma indireta, além da
260/2023
fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento constitucional
autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem. A
parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse contexto,
incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário"). A propósito: AgInt no
, relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.155.541/AP
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/12/2024,
16/12/2024;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.675.745/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relatora
4/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.298.562/PR
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
A despeito de afirmar que a controvérsia cinge-se à interpretação do
-D,
art. 17
§ 1o, da
, a própria tese recursal perpassa contornos constitucionais, por
Lei n. 6.938/1981
envolver diretamente o princípio da legalidade tributária e a reserva de lei, ao sustentar a
validade de ato infralegal que repercute na definição do porte e, por consequência, na
quantificação da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Ademais, o recorrente
ancora sua argumentação na disciplina da majoração por modificação de base de cálculo,
prevista no
do Código Tributário Nacional, o que evidencia que a controvérsia
art. 97
extrapola a mera exegese de norma infralegal e alcança parâmetros constitucionais de
legalidade tributária.
Não bastasse, o recurso especial não comporta conhecimento quanto à tese de
violação do art. 17-D, § 1o, da
pois tal como formulada, demanda
Lei n. 6.938/1991
necessariamente a aferição da legalidade da Portaria IBAMA n.
porquanto o
260/2023,
próprio recorrente sustenta que o ato infralegal apenas explicitou a interpretação do
conceito de pessoa jurídica para definição do porte na TCFA. Esse exame, contudo, é
inviável na via do recurso especial, pois Resoluções, Portarias e Instruções Normativas
não se enquadram no conceito de lei federal constante do
da
art. 105, inciso III,
Constituição da República. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.932.247/RS
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Gurgel
12/12/2023,
24/1/2024;
REsp n. 2.046.250/PR
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
Documento eletrônico VDA56169441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: b1a7959e-171b-455a-bdab-8fe7bf397fd9

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nessa senda: AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 224),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: b1a7959e-171b-455a-bdab-8fe7bf397fd9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.131.987 / PE
Número Registro: 2025/0456564-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08089723620244058300 8089723620244058300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : RENATO DE MENDONCA CANUTO NETO - PE016114
TERC INTER : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:31
Código de Controle do Documento: 070b764a-3e07-42c7-ac61-4d42003b8473

Documento eletrônico VDA56500414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:31
Código de Controle do Documento: 070b764a-3e07-42c7-ac61-4d42003b8473